Tribunal: STF
Processo: HC 269241
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição de habeas corpus com pedido de liminar, formulada por Joaquim Pedro de Morais Filho, em benefício da “sociedade brasileira”, por meio da qual aponta como autoridade coatora Ministro do Supremo Tribunal Federal.
Sustenta-se, em síntese, a nulidade de decisão de Ministro desta Corte que, nos autos de petição autônoma, teria decretado a prisão preventiva de determinados indivíduos investigados em inquérito policial, bem como teria decretado medidas de “constrições patrimoniais”.
À vista do exposto, pede-se o deferimento de medida liminar para reconhecer o impedimento e, no mérito, pleiteia-se a nulidade dos “atos decisórios” proferidos.
É o relatório. Decido.
1. A via eleita não é adequada.
O ato apontado como coator não é sindicável por meio de habeas corpus, visto que  “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito jurisprudência sedimentada do Tribunal Pleno: 

“Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)

“Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)
 
Ainda a esse respeito, colaciono julgado de minha relatoria: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 

Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 
Por fim, verifico que o requerente tem, de forma reiterada, formulado pedidos manifestamente inadmissíveis ao STF.
2. Ante o exposto, com base no art. 13, V, “d”, c.c. art. 21, §1º, ambos do RISTF, não conheço do habeas corpus. 
Em razão da manifesta inviabilidade do pedido formulado nestes autos, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se imediatamente, independentemente de publicação desta decisão ou de nova manifestação do requerente.
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Edson Fachin
Presidente
Documento assinado digitalmente